Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. OBRA DESTITUÍDA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. AUTO DE EMBARGO. PRETENSÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES NO LOCAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PRESSUPOSTOS DE FATO CORROBORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. AJUSTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 477, § 1o, do CPC/15 prevê que “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”.
2. Transcorrido o prazo concedido pelo Juízo, conforme previsto na referida norma processual, e operada a preclusão da matéria, inadmissível o conhecimento de documentos de natureza técnica juntados em instância recursal, com o intuito de rediscutir as conclusões especificas da área da engenharia contidas no laudo de perícia judicial.
3. Trata-se de Apelação em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido que visava à obtenção de autorização judicial para realização de intervenções em obra situada em Vicente-Pires/DF, a qual, devido à constatação de irregularidades, é objeto de Auto de Embargo imposto pela Administração Pública Distrital no legítimo exercício do poder de polícia administrativa.
4. A Administração Pública tem o poder-dever de impedir construções irregulares e, ainda que o Autor não impugne diretamente a validade do Auto de Embargo, o ato administrativo que embarga totalmente a obra destituída de alvará de construção configura exercício do poder de polícia, dotado de coercitividade, bem como de presunção relativa de legalidade e veracidade.
5. A presunção de legalidade (legitimidade, veracidade) insere-se entre os atributos do ato administrativo, de modo que, até que se prove o contrário, presume-se que são verdadeiras as informações prestadas pela Administração Pública acerca da situação do imóvel.
6. No caso em exame, os pressupostos de fato apresentados como motivo do ato administrativo do embargo da obra foram corroborados pelas conclusões da perícia judicial, sobretudo ao constatar que o laudo pericial e outros elementos coligidos aos autos retratam que a obra em questão encontra-se em loteamento irregular sem licença para construção, há irregularidades na edificação, como a ampliação de pavimentos superiores sem comprovação da observância de normas técnicas de engenharia e sem demonstração de cálculo estrutural adequado, bem como a edificação encontra-se próxima à rede elétrica de alta tensão, destoando das exigências de segurança emitidos pela concessionária de energia elétrica.
7. Quanto à autorização para realização de intervenções no local, sob o argumento de suposto risco de segurança em razão da paralisação imposta pelo Poder Público, o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação, pois, conforme bem destacou a d. Juíza na r. sentença, a “prova pericial demonstrou que a execução da obra, ainda que apenas de alguns serviços considerados emergenciais, é que apresenta riscos aos ocupantes do imóvel e vizinhos, pois não foram observadas as normas técnicas e há total incongruência entre os documentos anexados aos autos e a obra efetivamente executada”.
8. Diante desse cenário, a manutenção da r. sentença recorrida é a medida que se impõe, porquanto inexistem nos autos provas do fato constitutivo do direito alegado, tampouco foram demonstrados vícios que maculem o auto de embargo impugnado indiretamente, ônus que competia ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
9. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
10. Se a causa não apresenta proveito econômico inestimável ou irrisório ou se o valor da causa não é baixo, deve incidir, por conseguinte, no caso em exame, a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do CPC/15.
11. Hipótese em que o pleito do Recorrente merece parcial provimento, somente para que sejam os honorários fixados no percentual máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC/15, montante condizente com os critérios estabelecidos na lei.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.